Tribunal: TJSP
Processo: 2021450-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021450-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que são impetrantes SERGIO
APARECIDO DA SILVA e LUIZ OLIVEIRA DA SILVA e Paciente JEAN FELIPE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2021450-67.2020.8.26.0000 - Rancharia - VOTO No 11.433 2/3 EV
H . C . n o 2 0 2 1 4 5 0 - 6 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s : S é r g i o A p a r e c i d o d a S i l v a e L u i z
O l i v e i r a d a S i l v a
P a c i e n t e : J e a n F e l i p e d o s S a n t o s
C o m a r c a : R a n c h a r i a
VOTO No 11.433
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em
1o Grau. Pretendida concessão do redutor do art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06. Matéria estranha aos estreitos
limites do writ, sendo necessária a interposição de
Apelação Criminal. Ordem não conhecida.
1) O Advogado Sérgio Aparecido da Silva e o bacharel Luiz
Oliveira da Silva impetram o presente habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de JEAN FELIPE DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Rancharia, nos autos de
no 1500814-56.2019.8.26.0491 (tráfico de drogas).
Sustentam, em resumo, que não foi reconhecido o privilégio
do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, na r. sentença condenatória, por
fundamentos inidôneos. Requerem, assim, a concessão da referida causa de
diminuição.
Dispenso as informações, bem como a remessa à d.
Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

2) Não conheço da impetração.
Consta que o paciente foi condenado à pena de 05 anos, 07
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de
562 dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
268/278), estando os autos em fase de intimação da sentença (fls. 279 e segs).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2021450-67.2020.8.26.0000 - Rancharia - VOTO No 11.433 3/3 EV
A pretensão dos impetrantes, de concessão do redutor da Lei
de Drogas, não é matéria de habeas corpus, devendo ser buscada no recurso
próprio, qual seja, a Apelação Criminal.
Isso porque o writ é destinado a remediar ilegalidade
flagrante e não a modificar a pena imposta em sentença, o que demanda exame
de fatos e provas para verificar se há comprovação de dedicação do paciente a
atividades criminosas.
Ademais, na via estreita do writ, verifica-se que o benefício
foi negado de maneira fundamentada (fls. 275/276), não havendo abuso de poder
evidente.
3) Pelo exposto, não conheço da impetração.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator